Tribunal: TJBA
Processo: 8028362-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028362-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOURIVAL PAULO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Lourival Paulo dos Santos opõe embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau, a qual afastou a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor. O embargante sustenta omissão, afirmando que o acórdão deixou de considerar a ciência inequívoca do réu acerca da imposição da multa, comprovada por elementos constantes dos autos. Requer o provimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada ciência inequívoca do devedor sobre a imposição da multa cominatória, capaz de dispensar a intimação pessoal exigida pela jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão, consignando a inexistência de intimação pessoal do devedor acerca da obrigação de fazer, condição indispensável para a exigibilidade da multa cominatória, nos termos da Súmula 410 do STJ.
5. A mera alegação de ciência inequívoca, ainda que extraída da conduta processual do devedor, não supre a exigência de intimação pessoal, conforme firme orientação jurisprudencial.
6. A insurgência do embargante busca reabrir a discussão de mérito, o que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

“A

intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a

cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não

fazer.
”

“Os

embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito

da decisão embargada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do

CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8028362-84.2025.8.05.000,
em que figura como embargante
LOURIVAL PAULO DOS SANTOS

e como embargado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça